Tribunal: TJBA
Processo: 8054718-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054718-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA e outros Advogado(s): CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):IGOR AMADO VELOSO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERLOCUTÓRIO QUE DEFERIU A INCLUSÃO DO NOME DOS DEVEDORES NO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE DO SISTEMA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS TRADICIONAIS (SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD) DEVIDAMENTE COMPROVADO. SUBSIDIARIEDADE OBSERVADA. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DO MAGISTRADO. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDA QUE VISA COIBIR A DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL E GARANTIR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução fundada em cédula de crédito bancário que deferiu pesquisa via RENAJUD e determinou consulta e anotação de indisponibilidade de bens dos executados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Os agravantes sustentam a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a ilegalidade da utilização da CNIB como ferramenta de busca patrimonial, violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e existência de periculum in mora decorrente de alegado dano reputacional. O agravado pugna pela manutenção da decisão, ao argumento de frustração das diligências via SISBAJUD e INFOJUD e necessidade de resguardar a satisfação de crédito superior a trezentos mil reais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante; (ii) estabelecer se é legal e proporcional a determinação de indisponibilidade de bens via CNIB como medida indutiva e coercitiva no processo executivo, à luz dos arts. 139, IV, 797 e 805 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pessoa jurídica faz jus à justiça gratuita quando demonstra impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme a Súmula 481 do STJ, e os documentos contábeis juntados evidenciam passivo superior ao ativo, encerramento das atividades desde 2017 e multiplicidade de execuções, comprovando crise financeira persistente. 4. A indisponibilidade de bens constitui medida cautelar atípica fundada no poder geral de cautela e na cláusula aberta do art. 139, IV, do CPC, destinada a assegurar a efetividade da execução. 5. O STJ reconhece a validade da utilização da CNIB para decretação de indisponibilidade de bens, inclusive como mecanismo de recepção de ordens judiciais, desde que adotada de forma subsidiária e após o esgotamento dos meios ordinários de constrição (REsp 1.969.105/MG). 6. O exequente exaure as tentativas de localização de ativos financeiros e dados fiscais por meio do SISBAJUD e INFOJUD, sem sucesso na satisfação integral do crédito, o que autoriza a adoção de medida mais gravosa. 7. A existência de veículos bloqueados via RENAJUD não impede a adoção de novas diligências, sobretudo quando não há comprovação de suficiência patrimonial para quitar o débito. 8. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) deve ser interpretado em harmonia com o art. 797 do CPC, segundo o qual a execução se realiza no interesse do exequente, não podendo a proteção ao devedor inviabilizar a satisfação do crédito. 9. A anotação de indisponibilidade não implica expropriação nem perda da posse, limitando-se a impedir a alienação de bens, preservando a utilidade do processo executivo. 10. Não se evidencia periculum in mora em favor dos agravantes, pois o alegado dano reputacional decorre do próprio inadimplemento e da ausência de colaboração para indicação de meios menos gravosos de satisfação do débito. 11. A decisão agravada revela-se proporcional e adequada, diante da frustração das tentativas ordinárias de constrição e da resistência dos executados em indicar bens à penhora. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica tem direito à justiça gratuita quando comprova, por documentação idônea, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ. 2. A decretação de indisponibilidade de bens via CNIB é medida executiva atípica válida, desde que subsidiária e precedida do esgotamento dos meios ordinários de constrição. 3. O princípio da menor onerosidade do devedor deve ser aplicado em consonância com o interesse do exequente e com a efetividade da execução. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054718-19.2025.8.05.0000, em que são agravantes SUPERMERCADO RIO BRANCO LTDA e VICENTE DE PAULA LEMOS NEIVA e agravado BANCO BRADESCO SA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.